Tribunal: TJMT
Processo: 1034422-89.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034422-89.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mútuo, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REGINA DOS PASSOS SANTOS - CPF: 917.822.951-00 (APELANTE), SUZIDARLY DE ARAUJO GALVAO - CPF: 321.557.048-36 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

CIVIL E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – APRESENTAR DOCUMENTOS PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA – ORDEM CUMPRIDA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – HIOPÓTESES CABÍVEL SOMENTE NOS CASOS EM QUE O AUTOR NÃO CUMPRE A DILIGÊNCIA – ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – FEITO NÃO MADURO PARA JULGAMENTO – POSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Sabe-se que, pela necessidade de comprovação dos pressupostos legais para concessão da gratuidade, o artigo 99, § 2.º, do Código de Processo Civil (CPC), preceitua a prescindibilidade de, primeiramente, intimar-se a parte requerente, a fim de que traga aos autos elementos que comprovem a alegada situação de hipossuficiência, para só então ser possível o indeferimento do pedido.

“O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.” (Art. 321, caput, CPC).

O parágrafo único do artigo acima transcrito, prevê que a petição inicial será indeferida pelo Juiz, nos casos em que a parte autora não cumprir a diligência determinada.

Quando não ocorre a
desídia, não há que se falar em causa para indeferimento da petição inicial.

Quanto à demais alegações apresentadas nas razões recursais, que dizem respeito ao mérito da causa, verifica-se que o feito não se encontra maduro para julgamento, sendo necessário o devido processamento em Primeira Instância, sob pena de se configurar, no caso, o instituto da Supressão de Instância. Por essa razão, os mencionados fundamentos não serão analisados, visto que os autos serão devolvidos ao Juízo de origem para os devidos processamento e julgamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Regina dos Passos Santos, contra a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da
Ação Revisional de Cláusula de Contrato c/c Repetição de Indébito com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência
, ajuizada em face do Banco Daycoval S/A, determinou o cancelamento da distribuição pela ausência de comprovação para deferimento da Justiça Gratuita.

Inconformada e sob a alegação de que apresentou a emenda à inicial, com juntada de documentos que demonstram a presença dos requisitos para deferimento da benesse, a Recorrente apela e pugna pelo deferimento nesta Instância.

Expõe, ainda, em suas razões recursais, a necessidade de revisão das cláusulas do contrato de financiamento de veículo, celebrado com o Apelado, pois há cobrança indevida de juros, taxa e tarifas administrativas.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, a fim de que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita, bem como os pedidos iniciais julgados procedentes.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 205158651, nas quais o Banco Recorrido pugna pelo não provimento do recurso.

O pedido de assistência judiciária foi indeferido, nos termos da decisão de id. 211219679, e a Apelante recolheu o devido preparo recursal (comprovante de id. 213975680).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório, a Apelante visa à reforma da sentença que
determinou o cancelamento da distribuição, pela ausência de comprovação para deferimento da Justiça Gratuita, nos autos da
Ação Revisional de Cláusula de Contrato c/c Repetição de Indébito com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência
, ajuizada em face do Banco Daycoval S/A.

Do exame dos autos, verifica-se que
a Recorrente ajuizou a mencionada ação e, no despacho inicial, foi determinada a emenda da petição inicial, para indicação do correto valor da causa (id. 205155335).

Cumprida a determinação, o Juiz Singular ordenou que a parte autora fosse intimada para trazer aos autos elementos que pudessem comprovar a hipossuficiência alegada, cópia da CTPS e/ou holerites, bem como das 3 (três) últimas declarações de Imposto de Renda, ou providenciasse o pagamento das custas processuais, com a possibilidade de parcelamento em até 06 (seis) vezes.

A Recorrente peticionou e juntou documentos, porém, o Juiz convenceu-se de que a determinação não havia sido cumprida e declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, com a consequente determinação de cancelamento da distribuição.

Inconformada a parte autora recorre.

Sabe-se que, pela necessidade de comprovação dos pressupostos legais para concessão da gratuidade, o artigo 99, § 2.º, do Código de Processo Civil (CPC), preceitua a prescindibilidade de, primeiramente, intimar-se a parte requerente, a fim de que traga aos autos elementos que comprovem a alegada situação de hipossuficiência, para só então ser possível o indeferimento do pedido.

Além disso, nos termos do artigo 321 do CPC:

“O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.”

O parágrafo único do artigo acima transcrito, prevê que a petição inicial será indeferida pelo Juiz, nos casos em que a parte autora não cumprir a diligência determinada.

A decisão de emenda do Juízo Singular foi a seguinte:

“DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I-

Trata-se de
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
proposta por
REGINA DOS PASSOS SANTOS
em desfavor de
BANCO DAYCOVAL S/A
, qualificados.

Aduz, em síntese, que tarifas e taxas foram aplicadas de forma indevida no contrato pactuado com a requerida.

A requerente pleiteia pela: a) concessão do benefício da justiça gratuita; b) a concessão da tutela provisória de urgência, determinando-se a suspensão do contrato de financiamento ou, subsidiariamente, que proceda com a redução da parcela, aplicando-se a taxa média do mercado; c) inversão do ônus da prova; d) no mérito, sejam julgados totalmente procedentes os pedidos, bem como que a parte demandada seja condenada a restituir a parte demandante os valores cobrados em excesso.

Certificado o não pagamento das custas em razão do pedido de justiça gratuita (Id. 131896892).

A parte autora foi intimada para emendar a petição para indicar o valor correto da causa (Id. 132149118), sendo cumprido ao Id. 133743457.

Relatados, decide-se.

II-

De proêmio, quanto à justiça gratuita, o art. 99, §3º, do CPC contentar-se com a mera afirmação da parte para poder litigar dispensada do recolhimento de custas e despesas processuais, referido dispositivo merece releitura à luz da CRFB/88.

Com efeito, nos termos do art. 5º, LXXIV do Texto Magno, Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso, hipótese não divisada no caso vertente.

Ora, no caso presente, não se verificam os pressupostos necessários para a concessão da gratuidade da justiça.

Isso porque, apesar da autora alegar ser autônoma e não possuir holerites para juntar aos autos, observa-se que o objeto da ação, o contrato de financiamento, possui valor para pagamento mensal que não guarda compatibilidade com a hipossuficiência alegada (Id. 131717153).

Demais a mais, a natureza da lide, por mais nobre que seja o pedido, não pode também, por si só, determinar a concessão da gratuidade eis que o fato determinante é a demonstração da impossibilidade arcar com os encargos processuais.

Posto isso, com esteio no art. 5º, inciso LXXIV da CRFB/88, por ora,
INDEFERE-SE
a gratuidade da justiça.

Portanto,
INTIME-SE
a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, conforme preceitua os artigos 99, §2º e 321 do Código de Processo Civil, devendo acostar ao feito documentos que comprovem a necessidade do benefício – cópia de CTPS e/ou holerites, bem assim as três últimas declarações de imposto de renda) – ou recolha custas e taxas judiciais no mesmo prazo.

De antemão,
DEFERE-SE
o parcelamento das custas e taxas em até 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas.

No caso de inércia, desde já,
determina-se
o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290, do CPC, e, por conseguinte, o seu arquivamento.

Havendo o recolhimento de custas, os comandos subsequentes estarão vigentes e deverão ser cumpridos.

III -

Preenchidos os requisitos necessários constantes nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, o Juízo
RECEBE
a exordial.

Passa-se à análise da
tutela

de

urgência
.

Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse viés, pelo conjunto probatório trazido aos autos, em juízo de cognição sumária, verifica-se que
a tutela de urgência não comporta acolhimento.

Isso porque, sopesados os argumentos levantados pela parte autora, pode-se afirmar que suas assertivas são incapazes de produzir o juízo de probabilidade necessário ao deferimento da tutela de urgência, uma vez que os documentos encartados aos autos, nesta fase inicial,
se mostram insuficientes para comprovar os fatos narrados, de modo que se torna imprescindível incursão processual para a aferição da alegada cobrança de tarifas e taxas abusivas.

Demais a mais,
a parte autora tinha conhecimento do valor oferecido pela requerida e, mesmo assim, se propôs a contratar (Id. 131717153).

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS DO CONTRATO BANCÁRIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não é possível discutir, em sede de tutela de urgência, acerca da suposta abusividade dos juros aplicados ao Contrato Bancário porque, até que prove em contrário, o Agravante tinha pleno conhecimento das cláusulas estipuladas na avença. Ressalta-se que os elementos carreados aos autos, até então, não demonstram a suficiência para evidenciar a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo de dano suscitado pelo Agravante, de modo que se faz necessária a devida instrução processual, sob o crivo do contraditório para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na Exordial. (TJ-MT 10141120820228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 28/09/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2022).

Assim, por não restar devidamente preenchido o requisito da probabilidade do direito, necessário para a concessão da tutela de urgência vindicada,
INDEFERE-SE
o pedido liminar.

Por outro lado, quer pela dinamização do ônus da prova, quer pela aplicação ao caso o Código de Defesa do Consumidor, desde já decreta-se a inversão em desfavor da parte requerida, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

IV –

Dispõe o art. 334 do CPC, que, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o Juiz designará audiência de conciliação ou de mediação.

Assim sendo, REMETAM-SE os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) desta Comarca, para agendamento e realização de audiência de conciliação.

Certificada a data e horário para a solenidade, INTIMEM-SE as partes, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecerem ao ato, consignando-se que a ausência injustificada das partes será considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado.

Eventuais dúvidas técnicas, em relação à audiência de conciliação, poderão ser dirimidas diretamente com o CEJUSC, por meio do número (66) 9.9209-8833 ou pelo endereço eletrônico
centro.rondonopolis@tjmt.jus.br
.

Consigna-se que a audiência de conciliação/mediação não será realizada
se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, do CPC).

Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) dias para contestação (CPC, 335).

Ofertada resposta, INTIME-SE a autora para, querendo, impugnar no prazo de 15(quinze) dias.

Em seguida, intimem-se as partes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificação de provas de maneira justificada.

Após, cumpridas as etapas anteriores, conclusos.

Rondonópolis/MT, data e hora do sistema.

João Filho de Almeida Portela

Juiz de Direito.”
[Id. 205155338. Negrito do original, mas sem o destaque].

Denota-se da decisão prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau que foi oportunizada à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para emendar a petição inicial e colacionar aos autos documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência econômico-financeira alegada pela Apelante, o que foi cumprido, nos termos da petição de id. 205155342 e anexo de id. 205155343.

Acontece que mesmo cumprida a determinação, o Juiz Singular entendeu por bem extinguir o processo, sem julgamento do mérito, por descumprimento de determinação judicial, o que, na realidade, não ocorreu.

Tendo em vista que a parte autora cumpriu a diligência determinada nos autos, caberia ao Juízo analisar os documentos, a fim de deferir ou indeferir o pedido de assistência judiciária, com base nos novos documentos juntados e, caso indeferisse, oportunizar à parte prazo para recolhimento das custas e taxa judiciárias.

Destaca-se que o não cumprimento da determinação de emenda à petição inicial é que autoriza a extinção do processo, sem resolução do mérito. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. ALÍNEA C PREJUDICADA.

1. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença proferida em Ação Coletiva promovida por Maria Celia Abreu, ora agravante, contra o Estado do Maranhão, objetivando ao recebimento do crédito oriundo da sentença coletiva proferida no processo n. 6542/2005.

2. O Tribunal de origem manteve a sentença que julgou extinta a demanda, sem resolução de mérito, em virtude do não cumprimento da decisão que determinou a emenda à inicial.

3. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código Processo Civil de ( CPC/2015), tendo em vista que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo o acórdão ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.

4. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ segundo a qual o não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do feito sem resolução de mérito (AgInt nos EDcl no AREsp 1.801.005/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 30.6.2021).

5. Outrossim, considerando a fundamentação do acórdão objeto do Recurso Especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática, não cabendo ao STJ, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula 7/STJ. 6. Por fim, consigne-se que a incidência da referida súmula é óbice também para o exame da divergência jurisprudencial, o que inviabiliza o conhecimento do Recurso Especial pela alínea c do permissivo constitucional. 7. Agravo Interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp: 2132219 MA 2022/0155859-5. Órgão Julgador: Segunda Turma. Julgamento: 24/10/2022. Publicação: 04/11/2022). [Sem negrito no original].

É cediço que alguns Tribunais Estaduais entendem que, nem mesmo, a apresentação extemporânea da emenda à petição inicial é causa suficiente para fundamentar a extinção da ação sem resolução do mérito, quanto mais o cumprimento no prazo determinado. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL - EMENDA TARDIA - IRRELEVÂNCIA - PRAZO DILATÓRIO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - NÃO CABIMENTO. - O prazo de 15 (quinze) dias estipulado pelo art. 321 do CPC/15 é dilatório e deve ser compatível com a diligência a ser cumprida - Em respeito aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, o processo não deve ser visto como um fim em si mesmo - Constitui excesso de formalismo extinguir o processo sem resolução de mérito quando, mesmo de forma intempestiva, mas antes da decisão de extinção do processo, a parte emenda a inicial. (TJ-MG - AC: 10434160008844001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 02/05/2019, Data de Publicação: 14/05/2019).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EMENDA À INICIAL. EXTEMPORÂNEA. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, DA ECONOMIA E DA CELERIDADE. APLICABILIDADE. 1. O art. 321 do Código de Processo Civil prevê que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 da Lei Processual Civil ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, oportunizará que a parte emende a petição inicial, devendo ser concedido o prazo de 15 dias. Caso não seja cumprida a diligência exigida no prazo legal previsto, poderá o juiz indeferir a petição inicial. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, sedimentou o entendimento de que o prazo para emenda à inicial tem natureza dilatória e não peremptória. Informativo de Jurisprudência nº 494. 3. Em que pese ter apresentado a petição de emenda à inicial fora do prazo, o autor atendeu à exigência judicial antes da prolação da sentença, preenchendo adequadamente requisito necessário ao desenvolvimento do feito. Aplicam-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais. 4. Apelação provida.
(TJ-DF 07305616420188070001 DF 0730561-64.2018.8.07.0001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 27/01/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 12/02/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada).

No caso dos autos, vê-se que a desídia não ocorreu, pois, intimada, a parte apresentou manifestação e juntou documentos, conforme determinado na decisão judicial.

Logo, não há que se falar em causa para indeferimento da petição inicial e, por isso, a reforma da sentença é medida impositiva.

Quanto à demais alegações apresentadas nas razões recursais, que dizem respeito ao mérito da causa, verifica-se que o feito não se encontra maduro para julgamento, sendo necessário o devido processamento em Primeira Instância, sob pena de se configurar, no caso, o instituto da Supressão de Instância. Por essa razão, os mencionados fundamentos não serão analisados, visto que os autos serão devolvidos ao Juízo de origem para os devidos processamento e julgamento.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Regina dos Passos Santos
e, por conseguinte, determina-se o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular processamento, consistente no deferimento ou indeferimento do pedido de Justiça Gratuita, na segunda hipótese, que seja oportunizado à parte autora prazo para recolhimento das custas e taxa judiciárias, e a sequência dos demais atos processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2024